Tribunal: TJBA
Processo: 8001879-77.2023.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001879-77.2023.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARIA ANTONIA PEIXOTO LOPES

Advogado(s)
:
SOCRATES DE PADUA BARRETO CORREIA, JOAO GABRIEL BITTENCOURT GALVAO, GRAZIELLE NOBREGA MATOS

APELADO: FACS SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA

Advogado(s)
:
ROBSON SANTANA DOS SANTOS

MK5

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL – FINANCIAMENTO FIES PARA O CURSO DE MEDICINA – PROVA DOS AUTOS JUNTADA PELA PRÓPRIA AUTORIA QUE DEMONSTRA AMPLA INFORMAÇÃO POR PARTE DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DE CONDIÇÕES DE FINANCIAMENTO PELA REQUERENTE – NOTA DE CORTE SUPERIOR À OBTIDA PELA ESTUDANTE – APELO IMPROVIDO

1. Cuida-se de apelação em face de sentença que julgou improcedentes os pleitos da parte autora em ação onde a mesma buscava fosse autorizada a matrícula da mesma em curso de medicina através do financiamento pelo FIES e pagamento de danos morais e materiais que teria sofrido.

2. Quanto a impugnação da assistência judiciária gratuita, a benesse foi deferida pelo Eminente
a quo
na decisão de evento 91682850, sem recurso a tempo e modo por parte da apelante, não merecendo conhecimento a argumentação neste momento frente a preclusão.

3. A prova dos autos colacionada pela própria autoria demonstra que todas as informações sobre o FIES foram prestadas pela recorrida (ID 91682821), advertindo o contrato em suas cláusulas “10.15”, “10.17” e “10.18”, juntado no evento 91682822, ser as normas do programa de financiamento estabelecidos pelo Ministério da Educação, com disponibilização de vários meios de acesso pela internet, por telefone e possibilidade de atendimento presencial para possíveis dúvidas, que não se prova tenham sido utilizados administrativamente.

4. O mesmo contrato prevê que na cláusula “10.16” que “
As turmas de medicina são constituídas por cerca de 60 alunos que se organizam em unidades curriculares com atividades em pequenos grupos para tutoria, prática simulada e prática supervisionada.
”, enquanto o “print” colacionado no evento 91682825 - Pág. 1, sempre pela autoria, demonstra que a “nota de corte” estabelecida pelo MEC era de 736,26, enquanto a autora teve média de 712,4, o que colocava a apelante na posição 104, muito além do número de vagas previstas para toda a turma.

5. Intimada a autoria a indicar interesse em produzir provas pelo Eminente
a quo
, veio aos autos no ID 91683029 afirmando “
que não possui provas a produzir
”, cumprindo lembrar que a
inversão do ônus da prova não pode imputar a instituição de ensino
a prova de reunião das condições
mínimas
necessárias para participação no FIES.

6.
Em 2023, por seu turno, o limite de renda apto a qualificar o estudante para concorrer a vaga do FIES era de 3 (três) salários-mínimos,
conforme termos dos editais 4, de 12 de maio de 2023 (para o 2º semestre) e o Edital nº 13, de 28 de setembro de 2023 (para as vagas remanescentes), do que não se tem prova mínima nos autos
que, ao contrário, demonstram que não obtido o FIES, houve
pagamento da mensalidade com valor superior a R$ 11.000,00 (onze mil reais) no evento 91682819, antes do deferimento da tutela antecipada.

7. Comprovada informação adequada pela apelada e ausência de demonstração por parte da autoria ser credora ou mesmo elegível ao financiamento FIES, de rigor manter a improcedência da ação.

8. Apelo improvido com majoração d
os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) do valor da causa corrigido, conforme §11º, do art. 85, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001879-77.2023.8.05.0229
, em que figuram como apelante
MARIA ANTONIA PEIXOTO LOPES
e como apelada
FACS SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia,
por
NEG
AR PROVIMENTO
ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .